Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA VERIFICADA.
1. Correta é a sentença por meio da qual o crime de latrocínio tentado foi desclassificado para o delito de homicídio tentado, determinando-se a remessa dos autos a Vara do Tribunal do Júri, quando na prova colhida não se vislumbra a vontade de furtar ou roubar, mas sim, de ceifar a vida das vítimas, em tese, por um sentimento de vingança.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevância, em especial quando corroborada por outros meios de prova, tal como ocorreu na presente hipótese.
3. Não há que se falar em absolvição pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo na hipótese em que o acervo probatório é robusto quanto à materialidade e autoria delitiva.
4. Malgrado tenha um dos acusados comparecido à delegacia de polícia e apresentado um simulacro de arma de fogo, com a intenção de afastar a causa de aumento de pena a que alude o inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal de futura condenação, percebe-se que a medida adotada pelo réu não possui força probatória capaz de excluir o emprego de arma de fogo nos delitos em apreço. 4.1. O acusado, antes de cometer os roubos às vítimas dos fatos 2 e 3, já havia utilizado sua arma de fogo para atirar na vítima do primeiro fato descrito na denúncia, o que não seria possível se o artefato se tratasse de mero simulacro.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, definiu que para “a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego”.
6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
7. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria na sua primeira fase, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
9. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não afasta os efeitos secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes” (REsp n. 1.580.644/SP).
10. Recursos conhecidos e improvidos.